Tribunal: TJDFT
Processo: 0718862-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. NULIDADE DA CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. NULIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há nulidade ou erro material no acordão embargado, que dirimiu a questão referente à nulidade da citação à luz do comparecimento espontâneo aos autos pelo embargante, que apresentou embargos à execução.
2.1. Olvida-se da boa-fé processual o embargante que recebe a citação em nome da pessoa jurídica que presenta, opõe embargos à execução exclusivamente em seu próprio nome, suscita preliminar de prescrição do título baseando-se em data em que ocorreu a citação da pessoa jurídica, alega em apelação nulidade de citação e, após o exame da controvérsia com base na constatação do comparecimento espontâneo do réu aos autos (configurado pela oposição de embargos à execução em seu próprio nome), suscita nulidade por ofensa ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC).
2.2. Inexistindo qualquer nulidade ou erro material a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.
3. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração desprovidos.